Tribunal: TCU
Processo: 008.022/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para verificar possível desvio funcional de ex-empregado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então SecexFazenda, em face da comunicação de irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S/A, relacionadas a desvio funcional de então empregado daquele banco, com vistas a apurar ocorrência de dano aos cofres da estatal e provocar a instauração de tomada de contas especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 235, caput , e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da representação, determinando seu arquivamento; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao representado, à SecexFinanças e à Associação da Auditoria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (AudTCU), informando-lhes que o teor integral da deliberação poderá ser acessado por meio do endereço eletrônico https://portal.tcu.gov.br/.